Tribunal: TJDFT
Processo: 0701313-80.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS E VALORES. CONFUSÃO PATRIMONIAL E ADMINISTRATIVA ENTRE EMPRESAS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TESE AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo credor em face da decisão que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica dos devedores, AGRM Imóveis Ltda. e Renata Henriquez Braz Caçonia. Fundamenta seu pedido na suposta confusão patrimonial e administrativa entre as empresas devedoras.
2. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Não houve pedido liminar. Contrarrazões apresentadas (ID 38550827).
3. Nos termos do enunciado de Súmula no 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais: “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. ”
4. Conforme disposto no artigo 789 do Código de Processo Civil, o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para a quitação de suas dívidas, apenas se admitindo as exceções previstas em lei. Também não se ignora que a execução, ou cumprimento de sentença, deve ocorrer da forma menos gravosa para o devedor.
5. No presente caso, a agravante pediu a desconsideração da personalidade jurídica dos sócios da empresa Maxxima Empreendimentos Imobiliários Ltda ME. O juízo de primeiro grau acolheu o pedido em relação ao sócio Marcos da Silva Caçonia, rejeitando o pedido em relação à Sra Renata Henriquez Braz Caçonia e à AGRM Imóveis LTDA, sob fundamento de que esta havia se retirado da empresa Maxxima em 2017; e o pedido de desconsideração inversa em face da ARGM Imóveis Ltda não foi acolhido em razão de ser a única sócia da referida empresa, concluindo não haver nexo societário entre as duas empresas. A recorrente insiste reafirmando a tese de confusão patrimonial e administrativa entre as duas empresas.
6. Necessário esclarecer que o ordenamento jurídico pátrio, em regra, faz nítida distinção entre a personalidade das pessoas físicas e jurídicas. À primeira vista não se pode confundir a responsabilidade do sócio com a de sua empresa, salvo nas hipóteses em que subsistir fraude no sentido de restar comprovada a ocorrência das situações elencadas no artigo 50 do Código Civil.
7. O caso dos autos é de desconsideração da personalidade jurídica inversa, e a medida é marcada pela excepcionalidade e somente se mostra passível de deferimento quando inequivocamente comprovados os requisitos previstos no artigo 50, do Código Civil, hipótese que não restou configurada nos autos. Isso porque o pleito se fundamenta na suposta confusão patrimonial e administrativa ante a indisponibilidade de patrimônio hábil a assegurar a satisfação do crédito exequendo. As provas trazidas afastam a tese defendida, e, nesse contexto, não merece reparos a decisão agravada.
8. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
9. Condeno a agravante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais), cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95.